Tribunal: STF
Processo: Rcl 87927
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DOS TEMAS 161 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL.  JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVE. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ENTÃO RECORRIDA. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Bruna Miranda  contra decisão proferida pela Sexta Turma Recursal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº  1007329-84.2024.8.26.0073, sob a alegação de ofensa às teses vinculantes fixadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 161 e 784 da repercussão geral. 
A reclamante relata ter sido aprovada em concurso público promovido pelo Estado de São Paulo para o cargo de Professora de Língua Estrangeira – Inglês (25 horas), no qual, no ato da inscrição, indicou a Diretoria de Ensino de Avaré como sua primeira preferência, nos termos do edital.
Afirma que, embora o edital do certame previsse vagas específicas para a Diretoria de Ensino de Avaré e tenha integrado a primeira lista de convocação para a seleção de vagas no polo regional indicado no ato da inscrição, a Administração não lhe permitiu exercer a preferência pela primeira indicação, sob a justificativa de inexistência de vaga e sem demonstrar  o preenchimento por candidato em classificação anterior.
Relata ter ajuizado ação anulatória em face do Estado de São Paulo, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que a excluiu do concurso público. Sustenta que o Juízo de primeiro grau reconheceu a ilegalidade do ato impugnado, assegurando-lhe o direito de escolha da vaga, de acordo com a ordem de preferência prevista no edital do concurso.
Reporta, contudo, que a 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública, ao julgar o Recurso Inominado interposto pelo Estado de São Paulo, reformou a sentença e julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a escolha da unidade de exercício configuraria mera expectativa de direito, aplicando, de forma equivocada, os Temas 161 e 784 da Repercussão Geral.
Consoante argumenta, ao assentar que “a definição do local de exercício do cargo se submete à conveniência e oportunidade da Administração”, o acórdão confere à discricionariedade administrativa um alcance que foi expressamente limitado pelo STF, “sobretudo quando a própria Administração previamente delimitou as condições do certame por meio do edital”.
Afirma que, ao assim decidir, o órgão reclamado teria afrontado os Temas 161 e 784 da Repercussão Geral, convertendo direito subjetivo assegurado em edital em mera expectativa de direito.
Requer a concessão de medida liminar para a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de cassar o acórdão reclamado e restabelecer a sentença de primeiro grau, assegurando-lhe o direito de opção pela vaga correspondente à Diretoria de Ensino de Avaré ou, subsidiariamente, pelas demais vagas indicadas no ato da inscrição, observada a ordem de classificação.
Devidamente citado, o Estado de São Paulo apresentou contestação, alegando, em síntese, a inexistência de direito subjetivo da reclamante, ao argumento de que não havia vaga disponível para Avaré no momento da escolha e de que o edital não assegura direito ao local de exercício, mas apenas mera expectativa condicionada à disponibilidade administrativa. Sustenta ainda, a impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal (doc. 20). 
A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 28):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DO LOCAL DE LOTAÇÃO. TEMA 784/STF. ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação contra acórdão de Turma Recursal que manteve a exclusão de candidata aprovada em concurso para professor da rede estadual, após recusa de vaga em diretoria de ensino diversa da preferencial. A reclamante sustenta violação ao Tema nº 784/STF, alegando que o direito à nomeação abrangeria o direito subjetivo à escolha do local de lotação previsto no edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado (Tema nº 784/STF); e (ii) saber se o direito à nomeação em concurso público alcança o pretenso direito subjetivo do candidato à escolha do local de sua lotação. III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 3. O cabimento da reclamação constitucional pressupõe a demonstração de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido por violado, o que não se verifica quando as questões jurídicas são distintas. 4. O Tema nº 784/STF projeta seu alcance apenas sobre o direito subjetivo à nomeação em hipóteses de aprovação dentro das vagas ou preterição arbitrária, não tangenciando a discussão sobre local de lotação. 5. A definição do local de exercício do cargo efetivo insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não gerando direito adquirido ao candidato sobre a localidade de preferência indicada no certame. 6. A exclusão da candidata decorreu de sua própria recusa à vaga regularmente ofertada em diretoria de ensino alternativa prevista no edital, inexistindo afronta à autoridade da decisão da Suprema Corte. IV. CONCLUSÃO E TESE 5. Manifestação pelo não seguimento da reclamação constitucional e, subsidiariamente, por sua improcedência. Tese da manifestação: “1. O cabimento da reclamação constitucional pressupõe a existência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido por violado. 2. A tese fixada no Tema nº 784/STF projeta seu alcance sobre o direito à nomeação, não alcançando o pretenso direito subjetivo à escolha do local de lotação.” 

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância das teses vinculantes fixadas no julgamento dos Temas 161 e 784 de repercussão geral.
Em que pese a argumentação da parte autora, constato de plano circunstância capaz de obstar o seguimento da presente reclamação, a saber, o trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto. 
Deveras, em consulta ao acompanhamento do feito no sítio eletrônico do TJSP, constata-se que o recurso extraordinário interposto na origem teve seu seguimento negado em virtude aplicação da Súmula 279/STF. Nesse contexto, tendo em vista que a Corte reclamada realizou o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, cabia à parte interpor agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC, para provocar o exame da matéria por esta Suprema Corte.
A parte ora reclamante, contudo, interpôs agravo interno, com base no art. 1.021 do CPC, o qual não foi conhecido, por se tratar de recurso manifestamente incabível, diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Confira-se, nesse sentido, a decisão proferida no âmbito da presidência do TJSP:

“Cuida-se de agravo interno interposto com fulcro no art. 1.030, § 2º do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.
É o breve relatório.
Fundamento e decido
O agravo interno não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela parte ora agravante. A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou enunciado da súmula do E.STF; portanto, hipótese de interposição de agravo em recurso extraordinário,conforme previsto no art. 1.042 do CPC, e não de agravo interno.
(...)
Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno”.

Em razão disso, verifica-se que a reclamante deixou de interpor o recurso adequado no momento processual oportuno, circunstância que conduziu à formação do trânsito em julgado da decisão impugnada.
No ponto, a doutrina processualista brasileira, ao dispor sobre o juízo de admissibilidade recursal, define sua natureza como tipicamente declaratória, na medida em que apenas afirma a existência de situação preexistente. Com efeito, Nelson Nery Junior muito claramente expõe o caráter meramente declaratório da decisão sobre a admissibilidade, quer positiva ou negativa, dos recursos, bem como os efeitos dele decorrentes, in verbis:

“Quando o juiz ou tribunal declara admissível ou inadmissível um recurso, nada mais faz do que afirmar situação preexistente. Não o conhecendo porque interposto além do prazo fixado na lei, o tribunal afirma que, quando o recorrente o interpôs, já havia decorrido o prazo para fazê-lo. E isto ocorre com qualquer dos pressupostos de admissibilidade do recurso. 
A decisão sobre a admissibilidade, seja positiva ou negativa, tem eficácia ex tunc. Na hipótese de o juízo de admissibilidade ser negativo essa decisão retroage à data do fato que ocasionou o não conhecimento. 
Disto decorre a seguinte consequência: a decisão sobre a admissibilidade do recurso determina o momento em que a decisão judicial impugnada transita em julgado. 
O recurso não conhecido, por lhe faltar alguma das condições de admissibilidade, faz com que se tenha a decisão impugnada como transitada e julgado no momento em que se verificou a causa do não conhecimento do recurso (eficácia ex tunc), e não no momento em que o tribunal ad quem proferiu o juízo negativo de admissibilidade.” (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 260/261, grifei)

Como consequência, prática e lógica, de tal assertiva, como prossegue a lição do eminente processualista, tem-se que o recurso interposto de forma incorreta não obsta a formação da res judicata sobre a decisão recorrida:

“Costuma-se dizer que a coisa julgada sobre a decisão recorrida. Reputamos essa assertiva como correta, desde que lhe seja acrescentada a ressalva de que o recurso interposto deva ser conhecido. Por exemplo: a apelação deve ser interposta no prazo de 15 dias, a contar da intimação da sentença (CPC 508). Se o apelante interpuser o recurso no 16º dia, a apelação não será conhecida por ser intempestiva. Pois bem. Aqui tem cabimento a seguinte indagação: quando terá passado em julgado a sentença recorrida? 
É irrelevante o tempo decorrido entre a interposição do recurso e o juízo negativo de admissibilidade, para determinar-se o trânsito em julgado da sentença impugnada: quando interpôs a apelação o recorrente já não tinha direito de ver o recurso julgado pelo mérito. Logo, a decisão negativa de admissibilidade apenas faz declarar o que já existia. E o trânsito em julgado terá ocorrido no 16º dia, que coincide com o da interposição intempestiva do recurso. 
Temos assim fixado o dies a quo para o ajuizamento da ação rescisória, cujo prazo é de dois anos a contar do trânsito em julgado da sentença rescindenda. No exemplo mencionado, o apelante poderia propor ação rescisória a partir daquele 16º dia”. (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 262, grifei)

Diante de tais premissas, tem-se que, no caso sub examine, a decisão que não conheceu do agravo interno, por ser manifestamente incabível, não teve o condão de impedir a ocorrência do trânsito em julgado da decisão então recorrida, publicada em 23/09/2025. A presente reclamação, por sua vez, foi ajuizada apenas em 24/11/2025 (doc. 13). 
Como é sabido, dispõe o inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil ser é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Essa orientação, que se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF, restou, posteriormente, consagrada pelo CPC. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016).

Saliente-se, nesse sentido, que a ocorrência do trânsito em julgado assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente